Tribunal: TJDFT
Processo: 0704377-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704377-44.2023.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL CESAR DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Cuida-se de petição apresentada por DANIEL CÉSAR DA SILVA, objetivando a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada na apelação cível interposta nos autos da Ação Ordinária c/ Pedido Liminar (ID 63449132), proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AOCP. A tutela de urgência foi indeferida (ID 63447393), e interposto o agravo de instrumento no 0717411-43.2023.8.07.0000. A egrégia 8a Turma Cível conheceu e deu provimento ao recurso, a fim de assegurar a participação do agravante no curso de formação, desde que preenchidos os demais critérios exigidos no edital do certame e observada a ordem de classificação. No caso de aprovação nessa etapa, que lhe fosse reservada vaga para eventual e futura nomeação e posse no cargo público, o que somente se efetivaria em caso de procedência do pedido e após determinação de realização de novo teste psicológico e eventual aprovação (ID 63449108). Nos termos da r. sentença objeto do recurso de apelação (ID 63449128), o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial, resolvendo o processo com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 3.517,90 (três mil quinhentos e dezessete reais e noventa centavos), consoante o artigo 85, §§ 8o e 8°-A, do código processual. Na petição autônoma ofertada, o apelante sustenta que, em 06 de setembro de 2024, os apelados o eliminaram do Concurso Público para Provimento de vagas na carreira de Policial Penal do Distrito Federal regido pelo Edital de concurso Público no 001/2022, em razão da sentença prolatada pelo Juízo a quo, em que houve revogação da tutela de urgência concedida, em sede de agravo de instrumento. Destaca que o agravante foi aprovado tanto na nova avaliação psicológica realizada por determinação judicial, como no Curso de Formação Profissional. Assevera que a egrégia a 8a Turma Cível do TJDFT firmou entendimento no sentido de que a Avaliação Psicológica do certame da Polícia Penal do Distrito Federal é nula em razão da inobservância das normas que balizam a realização de concursos públicos no Distrito Federal. Defende estar configurada a alta probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida no recurso de apelação interposto. Com base nessas considerações, postula a concessão da tutela de urgência, a fim de suspender a eficácia do edital de eliminação publicado em 06 de setembro de 2024 e, como consequência, determinar aos Apelados que reintegrem o Apelante de forma definitiva no certame e reservem a sua vaga para eventual nomeação e posse no cargo, o que somente se efetivará se a sua colocação permitir a prática do ato. É o relatório. Decido. Como cediço, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional nos casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Nesse ponto, cumpre destacar que o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.019, I, c/c artigo 300, interpretados sob o viés do princípio da analogia para estender a possibilidade da tutela de urgência recursal ao recurso de apelação, dispõe sobre a possibilidade de o relator deferir, em sede de cognição sumária, a tutela de urgência formulada em decorrência da interposição de recurso. Nos termos do diploma processual civil, tanto o pedido de antecipação da tutela recursal como o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível devem ser formulados por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição. Após a distribuição do recurso, tal pedido deve ser formulado em requerimento apartado dirigido ao relator, sob pena de não ser apreciada a pretensão deduzida, por demandar apreciação prévia à análise do recurso, conforme entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça. Assim, considerando que o pleito formulado pelo apelante se deu em petição autônoma (ID 64014528), observando corretamente a sistemática processual, passo à análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de o Relator antecipar a tutela recursal, caso o apelante demonstre (a) probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (artigo 1.012, § 4o). A presente controvérsia a ser dirimida restringe-se em verificar se, no caso concreto, resta evidenciada probabilidade do direito do apelante para que não seja eliminado do Concurso Público para Provimento de vagas na carreira de Policial Penal do Distrito Federal. Na hipótese, em juízo sumário da questão controvertida, constato que se encontram configurados os requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência, em especial a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. No caso em exame, registra-se que o egrégio Colegiado, no julgamento do agravo de instrumento no 0717411-43.2023.8.07.0000, conheceu e deu provimento ao recurso, para assegurar a participação do recorrente no curso de formação. Na oportunidade, ressaltou que no caso de aprovação nessa etapa, lhe fosse reservada vaga para eventual e futura nomeação e posse no cargo público, o que somente se efetivaria em caso de procedência do pedido e após determinação de realização de novo teste psicológico e eventual aprovação. Contudo, a sentença prolatada pelo Juízo a quo julgou improcedente o pedido autoral (ID 63449128), motivo pelo qual os requeridos, por meio do Edital de Eliminação, Edital de Abertura no 001/2022 (ID 64014535), eliminaram o apelante, que estava sob condição sub judice, do certame. Verifica-se que o apelante demonstrou que fora aprovado tanto no Curso de Formação Profissional, consoante o Edital do Resultado Preliminar de ID 64014534, como na nova avaliação psicológica (ID 63449117). Consoante os argumentos expendidos no v. acórdão de ID 49939309 do agravo de instrumento, restou demonstrada a ilegalidade no ato que considerou o autor como inapto na primeira avaliação psicológica. Portanto, em exame ainda sumário da fundamentação e documentos apresentados pelo apelante, observa-se estar caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida no recurso de apelação, a justificar o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL OBJETO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR, para que lhe seja reservada vaga para eventual e futura nomeação e posse no cargo público. Comuniquem aos agravados, com urgência, acerca da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos ao eminente Relator Desembargador José Firmo Reis Soub para o julgamento do recurso de apelação cível interposto pelo requerente. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024 às 12:07:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora